Tribunal: TJMT
Processo: 1026650-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026650-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DA SILVA REGO - CPF: 716.753.451-04 (APELANTE), ANTONIO CICALISE NETTO - CPF: 273.359.761-20 (ADVOGADO), NELSON DE CASTRO ALVES - CPF: 703.219.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES - CPF: 373.306.568-95 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 008.422.482-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E ROUBO SIMPLES - VIOLÊNCIA DOMÉSTIC
A CONTRA MULHER
– PRETENSA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DOLO
ESPECÍFICO DO CRIME DE ROUBO
-
IMPROCEDÊNCIA
– DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO –
ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO DE BEM ALHEIO -

CRIME COMPROVADO POR MEIO
DA

PALAVRA DA VÍTIMA
-
CONDENAÇÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Evidenciado o
animus
furandi
do acusado, ao subtrair, para si, coisa alheia móvel que pertencia à vítima, no âmbito da Lei Maria da Penha, não há possibilidade
de
sua absolvição quanto
à
prática do crime de roubo simples por ausência de dolo na conduta.

2.

Constituem fundamentos à decisão condenatória
no delito

patrimonial, tanto o depoimento do acusado, que confessou a prática delitiva
,
em Juízo, como a declaração da vítima,
que asseverou o
assenhoramento
do bem
por parte do réu.

3. Apelo desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DANIEL DA SILVA REGO

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
da
Comarca de Rondonópolis/MT
,
que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §13o, e 157,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, com observância da Lei no 11.340/2006, à pena privativa de liberdade consubstanciada em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como
,
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e materiais causados a vítima.
(Id. Núm. 204745915).

Em suas razões, a Defesa inconformada, especificamente com relação à condenação pelo crime de roubo, sustentou que
não ficou configurado o elemento subjetivo do tipo, consistente no ânimo de
assenhoramento
de bem alheio.

Alegou
,
que

não consta nos autos a presença de provas contrárias de que a intenção do acusado não fosse única e exclusivamente a de investigar, por meio do aparelho celular, uma possível traição de sua companheira.

Ao final, requereu o provimento do recurso,
para o fim de reformar a sentença e reconhecer a absolvição do acusado com relação ao crime de roubo (art. 157,
caput
,
do Código Penal).

(
Id. Núm.
204745931 - Pág. 1/6
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (Id.
204745933 - Pág. 1/3
).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a sentença (Id.
205529150 - Pág. 1/10
), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL: LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA REFORMA PARCIAL DA CONDENAÇÃO PARA QUE O RECORRENTE SEJA ABSOLVIDO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES, FACE À AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, CONSISTENTE NO ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO DE BEM ALHEIO – INADMISSIBILIDADE - “
Restando demonstrando o animus
furandi
do acusado, ao subtrair, para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima, no contexto da Lei Maria da Penha, impossível sua absolvição pela prática do crime de roubo simples por ausência de dolo na conduta. Não há que se falar em redução da pena quando, na r. sentença condenatória, restou a reprimenda concretizada no patamar mínimo legal.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0363.21.000013-1/001) - Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra à denúncia que:

(...)

FATO 01

porque em 09/10/2021, por volta das 00h, no seu local de trabalho, no Bar Jaraguá, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas, puxões de cabelo e apertões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Keila Souza de Almeida, causando rubefações nas regiões: face posterior do punho direito e dorso interno da mão direita e escoriação antiga em face posterior do terço superior do antebraço direito, conforme laudo pericial n° 200.1.02.2021.028013-01, BOPM 2021.263333 e termo de declarações da vítima.

FATO 02

porque em 09/10/2021, por volta das 2h50min, na residência da vítima, localizada na Avenida Presidente João Goulart, n° 713, no Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, com tapas e mordidas, subtraiu, para si, o aparelho celular, marca Samsung, no valor de aproximadamente R$1000,00 (mil) reais, de propriedade da companheira Keila Souza de Almeida, conforme laudo pericial n° 200.1.02.2021.028013-01, BOPM 2021.263333 e termo de declarações da vítima. Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há aproximadamente oito meses. No dia, hora e local dos fatos, a vítima estava junto a amigos no bar em que o denunciado trabalhava. O denunciado, com ciúmes, discutiu com a vítima, deu tapas na vítima, puxou os cabelos dela, a levou até o banheiro, onde torceu o braço dela e apertou a cabeça dela contra o vaso sanitário, causando as lesões citadas. O denunciado levou a vítima para a casa dela. No local, o denunciado, com tapas e mordidas, subtraiu o aparelho celular da vítima. A vítima desceu do carro, pediu ajuda aos vizinhos e acionou a polícia militar, que compareceu no local, realizou diligências e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio

(...) (sic)

A denúncia foi recebida em 05/04/2022. (ID. 204745896).

Perante a autoridade policial, a vítima
Keila Souza de Almeida
declarou o seguinte:

(...)

Que nesta data (09/10/2021) por volta de 00h00min, estavam juntos no Bar Jaraguá, sendo que DANIEL trabalha no local em atendimento; Que a declarante ficou com alguns conhecidos em uma mesa deste mesmo bar, e em certo momento ele foi na mesa em que estava e por ciúmes ele iniciou a discutir com a declarante e perto do banheiro interno, DANIEL lhe deu dois tapas que lhe acertaram o rosto, além de segurar puxar seus cabelos e apertou sua cabeça contra o vaso sanitário, e ele falava "você me respeite, vamos embora"; Que destas agressões a declarante não ficou com lesões corporais, mas sente dores em sua cabeça; Que discutiram entre si, e foram para sua residência; Que ao chegarem em sua casa, DANIEL prosseguiu com as agressões e lhe mordeu em seu braço direito, mas não ficou com lesões no local, e além disso ele lhe deu mais um tapa em seu rosto, e também não ficou marcas neste local;
Que além de ser agredida fisicamente ele lhe tomou seu celular marca SANSUNG (vale aproximadamente R$1.000,00), ocasião em que a declarante pediu seu celular mas ele se recusou a entregá-lo;

Que a declarante saiu de sua casa conseguiu ajuda com vizinhos e acionou a PM
; Que DANIEL saiu de sua casa e foi para o bar onde ele trabalha;
Que relatou os fatos a PM e eles foram atrás de DANIEL, indagaram ele acerca de onde estava o celular da declarante e ele falou não sabia onde estava seu celular;

Que diante dos fatos DANIEL foi conduzido para a Delegacia; Que seu celular não foi encontrado
;

(...)
(
sic
-
I
d
. 204745888 - p. 14/16
-
n
egritei
)

Em juízo, a vítima reprisou as declarações apresentadas na delegacia. Quando perguntado se o apelante tinha subtraído seu celular, a vítima afirmou que:

00:01:34 Juíza

Sei... o... Como que foi que aconteceu isso? Ô,
keyla
.

00:01:40 Keila Souza de Almeida

A gente... a... ele trabalhava no bar e aí a gente estava lá e a gente discutiu com ciúme deles e acabou tendo uma agressão, né?
Um puxão de cabelo,
ele colocou minha cara no vaso e aí pegou meu celular e aí então eu fui, liguei para a polícia.

Na verdade, eu queria só o celular, não era nem a denúncia Maria da Penha, mas aí o pessoal falou que não tinha como ele só fazer a entrega do celular, né? Se ele não registrasse.

(...)

00:02:42 Juíza

E aí...
e..
que mais que foi feito?

00:02:46 Keila Souza de Almeida

Então aí foi só isso.
Eu fui para casa e aí eu chamei a polícia, porque eu queria só meu celular
.
Só que como eu estou lhe falando,
a polícia falou para mim que não tinha como ser feito só a entrega do celular
.
Eu tinha que registrar um boletim de ocorrência.

00:02:59 Juíza

É, você chamou a polícia, tem que fazer o registro daquilo que ocorreu.

00:03:04 Keila Souza de Almeida

Sim.

(...)

(
sic
-
Id. 204745912
-
Relatório de Mídias Digitais
- negritei
)

Na fase policial, o réu

DANIEL DA SILVA REGO
manifestou o desejo de permanecer em silêncio (I
d
. 158402654 - p. 31/33).

Em juízo, o réu afirmou que:

“(...) 00:02:19
Juíza

Mas... e sobre o fato?
O senhor praticou o fato?

O senhor deu dois tapas no rosto dela? mordeu ela? E ainda subtraiu um celular?

00:02:29 Daniel da Silva Rego

Não... O celular sim!
Agora, esses fatos aí não!
Houve, sim, briga, nós sim, entendeu? Empurrou... Um empurrou o outro é...
brigas verbal
, entendeu? Mas assim...

(...)

00:02:53 Juíza

Ué, mas aí
...
mas... e...
não é porque o senhor não foi encontrado?! O Senhor não foi localizado pela delegacia para ser ouvido!
E sobre o celular?

00:03:04 Daniel da Silva Rego

Não... O celular estava comigo
.
Eu devolvi, eu devolvi o celular.

Eu fui para a delegacia.

(...)

00:05:28 Juíza

Ah... O celular... O celular o senhor devolveu quando?

O celular para ela?

00:05:34 Daniel da Silva Rego

Foi devolvido no dia seguinte
.

(...).
(
sic
-
I
d
. 204745912 - Relatório de Mídias Digitais
- negritei
)

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §13o, e 157,
caput,
ambos do Código Penal, em concurso material, com observância da Lei no 11.340/2006, nos termos da denúncia.

Irresignado com a sentença condenatória, a defesa requer
eu
a absolvição do acusado

do crime de roubo simples, por atipicidade
d
a conduta
,
considerando a ausência de dolo do acusado.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A
pretensão defensiva não merece acolhimento.

No tocante à
materialidade

e
autoria delitiva
, a questão restou incontroversa
,
sobretudo, considerando a confissão do
apelante
,

restringindo
-se a discussão no tocante à tipicidade
.

D
o
acervo
probatório
colhido do delito de roubo nos autos
, considero que o
animus
furandi
ficou devidamente comprovado na conduta do acusado.

É cediço
,
que a prática do crime de roubo simples, está consubstanciada na

subtra
ção de
coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.

Na hipótese, nota-se que o apelante, após iniciar uma discussão com a vítima, a segurou
,
e,
após tapas e mordidas,

subtraiu o aparelho celular que estava consigo, com o ânimo de se apoderar do pertence.

O debate sobre a motivação do acusado em tomar o celular da vítima, é irrelevante, afinal, o elemento subjetivo do tipo penal ficou evidenciado pela
vontade em subtrair o referido objeto
, tendo o feito
,

mediante violência

e grave ameaça à

vítima
, com a finalidade espec
í
fica de assenhorar-se do bem.

A assertiva de que o Apelante não tinha a intenção de praticar o roubo, tendo
s
e apossado do bem da vítima com
a
finalidade

de
,

somente
investigar

as
mensagens ali
existentes, não se mostra

plausível
, visto que
ficou caracterizado o ânimo de
assenhoramento
, elementar do delito
de roubo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu:

A caracterização do roubo pressupõe a inversão da posse das res furtiva, ainda que por breve
período de tempo
, em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(STJ, Súmula 582).

Veja-se julgado deste E
g
régio
Tribunal de Justiça
, aplicável ao caso:

ainda que não haja [...] a intenção de ficar com a coisa definitivamente, considera-se consumado o delito quando o acusado retira o bem da vítima, mediante grave ameaça
(TJMT, AP 0025426-41.2019.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.8.2022)

Oportuna também a
lição doutrinária
abaixo, para melhor evidenciar
a co
nsumação do delito de roubo combatido pela defesa:

“O ânimo de
assenhoramento
– elementar do crime de roubo – não implica, tão somente, o aspecto de definitividade, pois se apossar de algo é ato de tomar posse, de dominar ou de assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, de entregar para outrem ou apenas de utilizá-lo por determinado período” (MASSON, Cleber. Código Penal comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 690)

Quanto
à

comprovação do delito em comento, entendo que
o depoimento do acusado
,

que
c
onf
essou a prática delitiva
,

em Juízo
,
e
a
s
declara
ções
da
vítima
,
que atesta
m
a
subtração e
assenhoramento
do bem
por parte do apelante
,
são suficientes
a embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido,
colaciono julgado
s

deste
E
grégio
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
PALAVRA DA VÍTIMA - CONFISSÃO DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA –
ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017;
Ap
no 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais se confirmada pela confissão do réu e declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência (TJMT, Enunciado Criminal 8).
“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão [...] do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia”
(TJMT, 0000772-70.2017.8.11.0038). (N.U 1015191-11.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 08/11/2023)
(negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INFRAÇÕES PENAIS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO,
ROUBO

SIMPLES

E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR FALTA DE PROVAS
QUANTO AO CRIME DE
ROUBO

SIMPLES
–DESCABIMENTO – CRIME COMPROVADO POR MEIO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PELA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. ROGO POR EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INENIZAÇÃO À VÍTIMA POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS – IMPOSITIVA A REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PARA ADEQUÁ-LO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Não se mostra possível a absolvição do crime de
roubo
quando provas robustas – sobretudo o depoimento da vítima e de uma testemunha – demonstram, para além de dúvidas razoáveis, a prática delitiva.
(...)

(
N.U 0005955-88.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
publicado
no DJE 31/01/2023)

(negritei)

Portanto, é inco
ntroversa
a autor
ia
delitiva em relação ao
crime
de roubo, a partir da palavra da vítima que, como sabido, se reveste de elevado valor probatório em crimes cometidos na clandestinidade, como
d
o caso em
julgamento.

A negativa de autoria do apelante, isolada nos autos, não serve de base para a
sua
absolvição, quando as demais provas,
especialmente

o depoimento da vítima, efetuado em sede policial e ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório
e da ampla defesa
, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, de modo a inviabilizar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Acresça-se que, além da palavra da vítima, o próprio réu
confessou o roubo do celular, alegando
que seria, apenas, para investig
ar a vítima,
situação que não afasta a prática delitiva.

Assim
, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo,

que restou
sobejamente

comprovado, sendo
imperiosa a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
,
do Código Penal.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por DANIEL DA SILVA REGO
,
mantendo
in
alterados
os
termos
da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024